Tribunal: STF
Processo: Rcl 25614
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA



     CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGRA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO QUE EXCEPCIONA DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DA JORNADA DE TRABALHO OS EMPREGADOS QUE EXERCEM ATIVIDADE EXTERNA INCOMPATÍVEL. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DA NORMA COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS E EM OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, E NÃO POR FUNDAMENTOS EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.